Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, bem como rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, tudo em sede de liquidação individual de sentença coletiva requerida por ATÍLIO ALBERTO. Na origem, o autor requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e na qual se condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese haver obrigação solidária entre os condenados, o cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de que se trataria de obrigação passiva solidária. Ato contínuo, sustentou a incompetência do juízo, face à necessidade de ingresso da União no feito, e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, arguiu a incompetência territorial, ao argumento de que o autor teria domicílio em Porto Nacional/TO, e que o mútuo fora contratado na cidade de Maracaju/MS, em uma agência do réu, onde foi emitida a cédula de crédito rural. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento, acolhendo-se as teses ora expostas. Preparo regular sob ID 25419078. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que, no bojo de liquidação individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários e rejeitou preliminares de incompetência do juízo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Atílio Alberto requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta que havia emitido Cédulas Rurais Pignoratícias Nos 87/007827, 87/015625, 88/004163, 88/010619 e, portanto, têm direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Sustentou ser da Justiça Federal a competência para o processamento do pedido: “Tem-se a decisão proferida pelo STJ, que condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. A medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC), destacando-se o disposto no inciso III do art. 130. Não obstante, ainda que não se reconheça a necessidade de que a União e o BACEN integrem o polo passivo da presente ação, o que se admite apenas para argumentar, ainda assim subsiste a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, na forma prevista pelo art. 516, II, do CPC/2015, que traz.” Aduziu, ainda, a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo. Depois, alegou a incompetência do juízo, por ser o autor domiciliado em outra localidade: “O próprio autor declara que seu domicílio é em Porto Nacional/TO. Ora, se a operação fora contratada no domicílio do autor e o réu possui agência naquela localidade, não existe motivo justo ou razoável para a escolha do foro de Brasília-DF. Isto porque, embora seja facultado ao autor escolher o local de ajuizamento, essa escolha não pode ser aleatória: deve se dar diante de um motivo razoável, demonstrando haver uma justificativa plausível para a escolha, sob pena de, além de não haver facilitação do exercício do direito pelo autor, haver uma dificuldade para o réu se defender, bem como para o próprio Juízo, na apuração da verdade dos fatos, uma vez que o Cartório está em outra Comarca, eventual prova testemunhal ou depoimento pessoal do autor, deverá ocorrer por meio de carta precatória. Ou seja, o ajuizamento da ação em Brasília-DF, além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor e nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição”. Afirmou a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, como “cópia da (s) cédula (s) de crédito rural, bem como de extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo. Além disso, indispensável a efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos”. Aduz que os documentos objeto de pedido de exibição pelo autor já ultrapassaram o prazo do dever de guarda por parte da instituição financeira. No mérito, alegou: (...) As autoras se manifestaram em réplica. I - Questões processuais pendentes. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: (...) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: (...) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. (...) ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, atribuindo o ônus probatório na forma acima mencionada, e determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, conforme requerida pelas autoras, no prazo improrrogável de 90 dias, a saber: a Conta Gráfica com a Evolução do Saldo Devedor da Conta Vinculada ao financiamento;- os Memorandos de Baixa da Cédula Rural (com assinatura dos responsáveis);- os SLIPS (estes sim, capazes de provar toda a evolução dos empréstimos, inclusive se os mesmos foram pagos antecipadamente, para que se pudesse aquilatar sobre o indexador a maior, conforme modelos em anexo). Em seguida, determinarei a produção de prova pericial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, o agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo, onde o devedor solidário contra quem foi dirigida a pretensão, possa chamar os demais devedores para responderem no limite de suas cotas ou corresponsabilidades. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide pelo juízo a quo e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. Como já asseverado, a obrigação que se busca liquidar é solidária e coube ao credor escolher contra quem pretendia demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas de um deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Diante dessas considerações, a plausibilidade do bom direito se contrapõe à pretensão posta neste agravo, porque haveria a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, nos termos do entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. O agravante pretende ainda excepcionar a competência na forma da regra do art. 53, III, “a”, do Código do Processo Civil, segundo a qual seria competente o foro “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”, para a aplicação da alínea “b”, do mesmo dispositivo, segundo a qual é competente o foro onde “se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Na sistemática do anterior Código de Processo Civil, a questão não comportava debate, uma vez que o texto do art. 100, IV, b, deixava claro que a regra de competência era aplicada apenas às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal em domicílio diverso da sede a empresa: “art. 100. É competente o foro: (...) IV – do lugar: (...) b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu. Contudo, o novo código trouxe alteração significativa no dispositivo, deixando de referir às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal, para referir-se àquelas contraídas pela pessoa jurídica: “art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: (...) b- onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A questão não passou despercebida pela doutrina, havendo significativa divergência na interpretação do dispositivo. À guisa de exemplo: “III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação. (NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.) 12. Foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica (CPC/2015, art.. 53, III, b). Enquanto o CPC/1973, no seu art. 100, IV, b, aludia ao juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ‘ela’ contraiu, o CPC/2015, dispondo sobre a mesma situação, se refere às ‘obrigações que a pessoa jurídica contraiu’ (art. 53, III, b). Sem dúvida, ao utilizar, no texto da alínea b do inc. IV do art. 100 do CPC/1973, o pronome pessoal ‘ela’, o legislador teve a intenção de se referir aos substantivos ‘agência’ ou ‘sucursal’, para, com isso, estabelecer que se a obrigação houver sido contraída pela pessoa jurídica, por meio de ato protagonizado por uma agência ou por uma sucursal sua, competente é o juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou a sucursal. De seu turno, no CPC/2015, ao utilizar ‘pessoa jurídica’ em lugar de ‘ela’, o legislador, no que se refere a matéria obrigacional, resultou por permitir que a demanda seja proposta tanto junto ao juízo cujo foro abranger o lugar do estabelecimento-sede, como junto ao juízo cujo foro englobar o local em que está situada a agência ou sucursal. Não se duvida que o objetivo primário do legislador tenha sido apenas o de corrigir o texto do CPC/1973, de modo a se referir às obrigações que a pessoa jurídica tenha contraído por meio de agência ou sucursal sua. Mas, ao final, não foi isto que restou proclamado. (VIANA, Salomão. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenação de ALVIM, Teresa Arruda; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo e DANTAS, Bruno. Ed. Revista dos Tribunais. 3a edição. pag. 241.) “O art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC inova quando comparado com o art. 100, IV, ‘b’, do CPC/1973. O dispositivo revogado previa como competente o foro do lugar da agência ou sucursal quanto às obrigações que ela contraiu. A interpretação feita pela doutrina era no sentido de que o dispositivo previa uma correlação entre o local da agência ou sucursal responsável pela obrigação e o foro competente. Dessa forma, se a agência bancária na qual foi obtido o empréstimo se localizava na Comarca de João Pessoa, seria essa a comarca competente para a demanda judicial. Ocorre que no novel dispositivo a regra de competência do lugar ou sucursal deve ser aplicada quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a agência ou sucursal na qual se deu o negócio jurídico. Pelo que se compreende da redação do art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC, contraído o empréstimo junto a uma agência bancária situada na Comarca de João Pessoa, qualquer outra comarca em que a instituição financeira mantenha agência será competente para a demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm. 1a edição. pag. 76.) Conforme se verifica dos excertos acima, a mudança de redação do dispositivo pode significar substancial alteração de entendimento quanto à competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede, de sorte que a decisão quanto à questão deve ser relegada ao Colegiado. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, ainda que acolhida a tese, caberá ao juízo de destino valorar os atos então praticados para então decidir por ratifica-los ou não. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator